Tribunal: TJDFT
Processo: 0707722-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0707722-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por RAF COMERCIO DE METAIS EIRELI, indicando como autoridade coatora o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir o direito líquido e certo da impetrante em continuar suas atividades empresariais regularmente ou com restrições individualizadas. A impetrante, em suas razões (id. 15407445), alega que pratica atividade de recolhimento e reciclagem de materiais como alumínio, cobre, ferro velho, antimônio, magnésio, latão, inox, entre outros. Afirma que a autoridade coatora editou o Decreto n° 40.550 de 23 de março de 2020, suspendendo até o dia 05 de abril de 2020 diversas atividades empresariais, excetuando empresas de construção civil ou que firmarem instrumentos de cooperação com o Distrito Federal no enfrentamento de saúde pública relativas ao coronavírus ou à dengue. Defende que sua atividade se enquadra como serviço essencial, pois consiste no recolhimento de materiais passíveis de reciclagem, contribuindo para minorar os riscos de proliferação do mosquito da dengue. Além disso, possui mais de 150 contêineres espalhados pelo Distrito Federal, com materiais para serem recolhidos. Narra ser empresa de pequeno porte, possuindo mais de 33 colaboradores e 500 beneficiários da atividade que exerce, os quais ficarão sem manter seu sustento. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, assegurando seu funcionamento regular ou, alternativamente, mediante restrições, como exercício de suas atividades com portões fechados, atendimento dos clientes com agendamento, limitação de 2 clientes por hora, saída para troca de contêineres com apenas o motorista e 1 ajudante, quando necessário. No mérito, requer seja concedida a segurança para confirmar a tutela anteriormente requerida. Custas recolhidas (id. 15407446). No id. 15439324, determinei a emenda à inicial, pois a impetrante fundamentou seu pedido com base no Decreto 40.550, sendo que ele foi revogado pelo Decreto 40.583, de 1° de abril de 2020. Cumprida a emenda (id. 15453738). Na decisão de id. 15469341, concedi a ordem impetrada, em caráter liminar. A autoridade coatora apresentou informações (id. 15974583), concordando com o pedido da impetrante. A Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 1627170), oficia pela perda superveniente do interesse de agir da impetrante. É o relatório. O Mandado de Segurança perdeu o objeto. O impetrante busca com a presente Ação autorização para continuar suas atividades empresariais regularmente ou com restrições, em decorrência da pandemia da Covid-19. Após o deferimento da liminar (id. 15469341), a autoridade coatora, ao prestar informações, concordou com o pedido de funcionamento da empresa impetrante, por considerar sua atividade como industrial, estando excluída da suspensão temporária prevista no Decreto n° 4.583/2020 desde que observadas as restrições e os protocolos de segurança e normas sanitárias (id. 15974583 e 15974585). Com isso, a despeito do resultado do julgamento do mérito do presente mandado de segurança, a atividade da empresa está regularmente autorizada pelo Poder Público. Portanto, como a medida judicial buscada por meio do mandado de segurança tornou-se desnecessária, verifico a perda de seu objeto. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial do Mandado de Segurança, pela perda superveniente do interesse de agir, com base nos artigos 485, I, do Código de Processo Civil e 10 da Lei 12.016/2009. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 28 de maio de 2020 15:04:42. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator